Tribunal: TJBA
Processo: 8006535-73.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006535-73.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: T SANTIAGO DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): CONCEICAO SIMONE REIS FERREIRA APELADO: EDUARDO FERRAZ VILELA SCHROEDER - ME Advogado(s):THALITA APARECIDA ARAUJO ROSA CAMPOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. VALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Tânia Santiago de Souza e Bernardo Rocha Neto contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor de Universal Franchising (Eduardo Ferraz Vilela Schroeder – ME / Cherin Bão). A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VII, do CPC, reconhecendo a existência e a validade da cláusula compromissória arbitral constante no contrato de franquia. Os autores foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00. No apelo, alegam hipossuficiência, abusividade contratual e nulidade da cláusula arbitral, requerendo o processamento da lide no juízo estatal e a procedência dos pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula compromissória arbitral inserta no contrato de franquia é válida e eficaz; (ii) estabelecer se é possível afastar a jurisdição arbitral em razão da alegada hipossuficiência dos franqueados. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula compromissória arbitral é expressamente prevista no contrato de franquia, com destaque visual e aceite pelas partes, atendendo aos requisitos legais de validade previstos na Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem). Conforme a cláusula "kompetenz-kompetenz" (art. 8º, parágrafo único, da Lei 9.307/96), cabe ao juízo arbitral decidir sobre a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem. A jurisprudência do STJ reconhece que a existência de cláusula arbitral válida impede o prosseguimento da ação no juízo estatal, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito (AgInt no AREsp 1.800.832/MG; REsp 1550260/RS). O contrato de franquia, conforme o art. 1º da Lei nº 13.966/19, não caracteriza relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A alegação de hipossuficiência dos franqueados não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia da cláusula compromissória, conforme entendimento consolidado do STJ. O julgamento de mérito das pretensões indenizatórias (danos morais, lucros cessantes e rescisão) configura indevida supressão de instância. Mantém-se a gratuidade da justiça em favor dos apelantes, diante da ausência de provas robustas que infirmem sua hipossuficiência. É devida a majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de cláusula compromissória arbitral válida e destacada em contrato de franquia afasta a jurisdição estatal e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. A alegação de hipossuficiência dos franqueados não invalida a cláusula arbitral quando ausente relação de consumo e presentes os requisitos legais de validade. O contrato de franquia, nos termos da Lei nº 13.966/19, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VII e art. 85, §11; Lei nº 9.307/96, arts. 8º, parágrafo único, e 20; Lei nº 13.966/19, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.800.832/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.343.376/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.04.2024; STJ, REsp 1.550.260/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2017; STJ, REsp 1.602.076/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006535-73.2022.8.05.0080, em que figuram como apelante T SANTIAGO DE SOUZA e outros (2) e como apelada EDUARDO FERRAZ VILELA SCHROEDER - ME. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .